Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001682-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSUE RAMOS PEREIRA - CPF: 022.926.631-20 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001682-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSUE RAMOS PEREIRA

AGRAVADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE

LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSUE RAMOS PEREIRA
na
Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição de Valores Pagos C/C Danos Materiais e Morais
ajuizada em face da
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA
, contra a decisão que, dentre outras providências, determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial para corrigir o valor atribuído à causa, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Em síntese, sustenta o agravante que busca, com a presente ação, a devolução dos valores pagos à agravada e indenização por dano moral, encontrando-se o valor atribuído à causa em conformidade com o benefício econômico pretendido, de R$ 74.575,14 (setenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).

Assevera que o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/15, não podendo ser atribuído o valor integral do contrato (R$ 332.763,98) por não ter havido o seu adimplemento integral.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 118866961).

Sem contraminuta (ID 120828473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravante pretende, na origem, a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel no valor total de R$ 332.763,98 (trezentos e trinta e dois reais e setecentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), do qual já quitou a importância de R$ 70.575,14 (setenta mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), bem como indenização por danos morais no valor estimado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sob a alegação de que o proveito econômico é de apenas R$ 74.575,14 (setenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), atribuiu tal quantia como valor da causa.

Ao receber a ação, o juiz de primeiro grau determinou a retificação do valor da causa de acordo com o valor do contrato e recolhimento das custas processuais, tendo em vista a pretensão de rescisão contratual.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise acerca do valor da causa da ação em que se pretende a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, ou seja, se deve corresponder ao valor integral do contrato ou da parte controvertida, levando-se em consideração apenas os valores que a parte autora pretende restituição, além do dano moral.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

"
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.
"

No caso, a despeito da alegação do agravante de que o valor da causa deve corresponder apenas à parte controvertida, consistente na quantia paga e que visa restituir da agravada, além da indenização por danos morais, insta salientar que de acordo com o entendimento jurisprudencial, nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória, nos termos do artigo 292, II e VI, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO – CPC/1973, ART. 259, V – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato
. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica” (STJ - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011)
.” (TJ-MT - AI: 10029424920168110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2017) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DOS COMPRADORES - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VALOR DA CAUSA - RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR DO CONTRATO - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Aquele que não cumpre com as obrigações no prazo previsto, descumprindo cláusula contratual, deve arcar com os ônus do seu inadimplemento. 2. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

3. Sendo de consumo a relação existente entre as partes, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio dos compradores.

4. O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato.

5. "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.197.860/SC)
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0313.15.022854-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2021, publicação da súmula em 06/08/2021) g.n.

Desta feita, escorreita a decisão singular que determinou a retificação do valor da causa para constar o valor do contrato a ser rescindido.

Até porque, ao contrário do que alega o agravante, o proveito econômico que visa com a ação não está limitado à quantia paga somada à

indenização por danos morais, pois, uma vez rescindido o contrato, estará o autor desobrigado com a quitação do valor remanescente da avença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022